Tribunal: TJDFT
Processo: 0714354-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714354-53.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO APELADO: RENATA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA, RAFAEL SIMOES TEIXEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO, contra a r. sentença de ID 51898533, por meio da qual o Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília concedeu a tutela provisória de urgência e extinguiu o processo com resolução de mérito. No caso, a autora/apelada ingressou com pedido de tutela de urgência antecipada de natureza cautelar – arrolamento de bens – para garantir sua quota sucessória, em futura ação de inventário, contra o risco de possível dilapidação do patrimônio pelos réus. Destaco que os aludidos bens que se pretendeu a concessão da tutela foram objeto de ação de nulidade de doação (0714371-26.2018.8.07.0001). Pois bem. De acordo com o novo Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente, pelo Juízo competente para conhecer do pedido principal, ou incidente, pelo próprio Juízo da causa. Na hipótese, apesar da disposição contida no art. 308, §1o do Código de Processo Civil, a ação principal foi ajuizada em autos apartados (Processo no 0705683-07.2020.8.07.0001), de modo que a tutela cautelar antecedente e o processo de inventário acabaram tramitando de forma separada e em desarmonia com a sistemática processual, causando ainda embaraços em ambos os processos. Com efeito, a tutela cautelar foi concedida pelo Juízo de origem, porém, após a tramitação da ação de inventário (processo principal), a magistrada a quo verificou que os bens objeto da cautelar concedida não estavam sob a titularidade da falecida, de modo que estes bens não poderiam fazer parte do inventário. Vejamos o teor da decisão proferida no processo principal (ID 117485129): “2. DO CONTRATO DE DOAÇÃO ANULADO – ID 103063736 Diversos imóveis arrolados foram objeto de contrato de doação, ID 103063736, anulado por meio do processo no 0714371-26.2018.8.07.0001. Para a efetivação de parte das doações especificadas no contrato, a falecida integralizou o capital social de empresas que são de titularidade dos herdeiros Anderson Gustavo Teixeira Pinto e Rafael Teixeira Pinto de Oliveira. Por exemplo, as Salas 306 a 311 do Edifício Eldorado, Setor de Diversões Sul, Brasília/DF, estão registradas em nome da empresa AGORA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, conforme matrículas de ID’s 103063739 a 103066396. Outro exemplo é a Fazenda Guanabara, matrícula juntada no ID 103066405, integralizada no capital da empresa AGROPECUÁRIA GUANABARA E PARTICIPAÇÕES LTDA. Ressalte-se que esta empresa foi negociada posteriormente pelos herdeiros Anderson Gustavo Teixeira Pinto e Rafael Teixeira Pinto de Oliveira, conforme contratos de ID’s 71496651 e 103066405. Em que pese a doação ter sido anulada judicialmente, certo é que os imóveis ainda estão registrados em nome de sociedades empresárias estranhas à relação processual. Não há como, em sede de inventário, determinar que os cartórios de registro de imóveis prenotem a anulação dos registros com o consequente retorno dos imóveis ao patrimônio do espólio. Tampouco é possível inventariar bens que não estão sequer registrados em nome da inventariada. Tal providência deverá ser tomada pelos herdeiros no processo que decidiu a controvérsia. Após a regularização, com os imóveis devidamente registrados em nome da falecida, Jacília Fátima Teixeira Pinto, será possível a efetivação da partilha. Posto isso, concedo o prazo de 90 dias para que o inventariante comprove a regularização da matrícula dos bens. Com relação à Fazenda Guanabara, ID 103066405, será necessário esclarecer se a empresa Agropecuária Guanabara e Participações LTDA foi, de fato, alienada para Gilson Souza da Costa. Junte-se o contrato social atualizado e todas as alterações anteriores. Em caso afirmativo, não será possível o retorno da propriedade do imóvel ao nome da falecida, uma vez que tal implica a participação de terceiro estranho à relação sucessória. A questão deverá ser resolvida em indenização referente ao valor.” Acontece que, embora tenha sido concedido o prazo de 90 dias para a regularização da matrícula dos bens e consequente inclusão na partilha, a ora apelada não promoveu a determinação acima transcrita no processo de inventário. E, ato subsequente, houve a prolação da sentença no processo de inventário (ID 169064138), homologando o esboço da partilha apresentado, mas sem inclusão dos bens objeto da tutela cautelar antecedente. Cumpre esclarecer ainda que, na presente cautelar antecedente, a nobre magistrada de origem prolatou a sentença nos seguintes termos: “Diante do exposto, CONCEDO a tutela provisória de urgência de natureza cautelar à requerente e ratifico o bloqueio determinado em decisão de ID 45530624 até que seja finalizado o inventário no 0705683-07.2020.8.07.0001.” Do acima transcrito infere-se que a eficácia da tutela cautelar estava condicionada ao fim do inventário. Dessa forma, considerando a exclusão no processo principal dos bens objeto da cautelar, bem como a finalização do inventário, é possível vislumbrar a perda do objeto nesta cautelar, de modo que, em atenção ao princípio da não-surpresa e ao contraditório, manifestem-se as partes no prazo de 5 dias. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator